Tribunal: CARF
Processo: 17613.720815/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720815/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.002 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
DIONISIO JOSE COSTA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator),
Andressa Pegoraro Tomazela e Wilderson Botto, que lhe deram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Honório Albuquerque de Brito. Julgamento realizado após
a vigência da Lei no 14.689/2023.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Redator designado

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honório Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720815/2012-45
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720815/2012-45

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 155/158)
em face do V. Acórdão de e-fls. 138/145, que julgou procedente em parte a defesa do
contribuinte, de acordo com o relatório da decisão recorrida:
De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, fls. 09/13, foram
apuradas as seguintes infrações:
a) glosa de dedução com dependente, Vitória Soares dos Santos, por falta de
apresentação da certidão de nascimento;

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720815/2012-45

2 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, previstas na legislação do imposto de renda, desde que
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea. A legislação
tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo permitido à
fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a efetividade do
pagamento e da realização do serviço.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO- DEPENDENTE
É de se restabelecer a dedução com dependente quando devidamente comprovada com
documentos hábeis e idôneos,
DESPESAS COM INSTRUÇÃO- PARCIALMENTE CONTESTADA.
Restabelece-se dedução com instrução no limite previsto pela legislação quando
comprovado gastos com dependente,
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PATRONAL-
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria quando o contribuinte for omisso em sua
impugnação.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720815/2012-45

MEIOS DE PROVA.
A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em Direito,
inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo, outrossim, livre a
convicção do julgador na apreciação das provas.
APRECIAÇÃO
DOS
FATOS.
LIVRE
CONVICÇÃO
DA
AUTORIDADE
JULGADORA.
Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre convicção da
autoridade julgadora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre a decisão de piso de forma objetiva
tratando da seguinte glosa apenas com o profissional Gustavo Arrivabene Barros. Sendo esse o
relatório do necessário, passo ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso. Diz a decisão recorrida sobre o assunto:
Trata a presente lide das glosas das deduções com dependente, despesas
médicas, despesas com instrução e contribuição patronal. Em sua
contestação o contribuinte acata a glosa da contribuição patronal e
parcialmente em relação às despesas com instrução.
(...)omissis
10 Com relação à glosa as despesas médicas, o valor de R$ 5.000,00,
informado em nome do fisioterapeuta Gustavo Arrivateni Rodrigues, o
motivo da glosa foi a falta de comprovação do efetivo pagamento, que
poderia ter sido por meio de cópias de cheques, extratos bancários, ou
cartão de crédito, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
Em sua defesa o contribuinte não anexou qualquer documentos que
comprovasse a efetividade dos pagamentos, apenas, anexou declaração
de sua emissão afirmando que o valor em questão foi pago em moeda
corrente do País. E uma declaração do profissional na qual afirma que
prestou serviços e confirmando o valor pleiteado.

05 – Existe às e-fls. 159/167 declarações e laudos médicos e recibos da Unimed
contendo vários profissionais na parte ortopédica.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720815/2012-45

06 – Nesse contexto de comprovação através de laudos médicos com a prestação
do serviço, entendo que pode ser afastada a glosa com o fisioterapeuta Gustavo Arrivabene
Barros, contudo os laudos devem ser contemporâneo com a data da despesa. Veja que os laudos
juntados são a maioria de outros ano calendário anterior a 2009 contudo vejo verossimilhança
das alegações do contribuinte e de acordo com as razões apresentadas conseguiu demonstrar um
acervo probatório maior.
07 – Nesse sentido entendo como comprovado a despesa com o profissional
Gustavo Arrivabene Barros, e nesse caso entendo por dar provimento ao recurso afastando a
glosa no valor de R$ 5.000,00.
Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso na forma da
fundamentação para excluir da glosa o valor de R$ 5.000,00 relativo ao profissional Gustavo
Arrivabene Barros.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Redator designado
Não obstante as bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, peço
vênia para manifestar entendimento divergente.
Despesas médicas
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 : (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720815/2012-45

(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720815/2012-45

No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 189
DF CARF MF
Original